Tribunal: TJBA
Processo: 8002077-85.2022.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002077-85.2022.8.05.0153 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA Advogado(s): MATHEUS SILVA DOS ANJOS APELADO: MIGUEL ABILIO PIRES Advogado(s): I R DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA EXECUTADA. PEQUENO VALOR. TEMA 1.184/STF. RESOLUÇÃO CNJ 547/2024. INCIDÊNCIA. INTERESSE DE AGIR. FALTA. SENTENÇA EXTINTIVA. MANUTENÇÃO. I – É desnecessário aguardar o trânsito em julgado para que os tribunais apliquem a orientação de paradigmas firmados sob a sistemática dos recursos repetitivos ou da repercussão geral, inclusive aos processos em trâmite. II – O ajuizamento das execuções fiscais de pequeno valor depende da adoção de prévias providências extrajudiciais para cobrança do crédito, à falta das quais deverá ser extinta, por ausência de interesse de agir (Tema 1.184/STF). III – Sobrevinda a tese vinculante, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº 547/2024, que determinou a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), quando do ajuizamento. IV – Patenteado que o valor do débito executado, in casu, não alcança o patamar mínimo fixado pela norma regulamentar do CNJ, e uma vez não demonstrada a tentativa de satisfação da dívida pela via administrativa, impõe-se o reconhecimento da ausência de interesse de agir do Município exequente. RECURSO NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 8002077-85.2022.8.05.0153, da Comarca de Livramento de Nossa Senhora, em que figura como Apelante o MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA e como Apelado MIGUEL ABÍLIO PIRES. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA DESIGNADA